Tribunal: CARF
Processo: 15983.000436/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000436/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HANS RUDOLF DEGEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
A caracterização da área de interesse ecológico demanda ato do órgão
competente, federal ou estadual, a declará-la.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS.
No exercício de 2002, não havia isenção para áreas de florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer uma Área de Reserva Legal – ARL de 660,1 ha; e b)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000436/2006-53
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

restabelecer a Área de Preservação Permanente – APP declarada de 453,8 ha. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Wilsom de Moraes Filho e Eduardo
Newman de Mattera Gomes, que davam provimento parcial em menor extensão para apenas
reconhecer a ARL. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 534/554) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 230/238) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 04/08), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2002, tendo como objeto o imóvel denominado
“FAZENDA SÃO PAULO”, cientificado em 20/12/2006 (e-fls. 27).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente, de Utilização
Limitada e de Pastagens.
Na impugnação (e-fls. 31/36), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Não atingimento do objetivo do Termo de Intimação Fiscal emitido em
05/10/2006, não figurando legal a lavratura do Auto de Infração.
(b) Área de Preservação Permanente e Parque Estadual. Ação de desapropriação
indireta.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 230/238), extrai-se:
Assunto: IMPOSTO sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
SUJEITO PASSIVO DO ITR. São contribuintes do Imposto Territorial Rural o
proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer título de imóvel rural, como definido
em lei. Na hipótese de desapropriação do imóvel por pessoa jurídica de direito público,
o expropriado c contribuinte em relação aos fatos geradores ocorridos até a data da
perda da posse ou da propriedade.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E/OU UTILIZAÇÃO LIMITADA.
TRIBUTAÇÃO. Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente
c/ou de utilização limitada, além de comprovação efetiva da existência dessas áreas, é
necessário o reconhecimento específico pelo IBAMA ou órgão estadual competente,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no prazo previsto na
legislação tributária.
ÁREA DE BENFEITORIAS E DE PRODUTOS VEGETAIS.
Impõe-se manter as áreas de benfeitorias e de produtos vegetais consideradas no
lançamento do imposto, por serem superiores às efetivamente existentes no imóvel.
Lançamento Procedente
A intimação do Acórdão foi enviada para o endereço do advogado (e-fls.
242/245). Após lavratura de Termo de Perempção (e-fls. 246) e inscrição em dívida (e-fls.
248/254), o contribuinte protocolou Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União (e-fls. 259). Retornando o processo para a Receita Federal, é emitido Termo de
Constatação e Intimação Fiscal do Acórdão de Impugnação (e-fls. 484).
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2011 (e-fls. 484/485) e o recurso voluntário
(e-fls. 534/554) interposto em 21/09/2011 (e-fls. 534), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Como se denota do "Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal" que ora se junta, o Recorrente foi pessoalmente intimado do Acórdão
proferido na apreciação da Impugnação ao Auto de Infração em 22 de agosto
de 2011. Logo, O recurso é tempestivo na medida em foi protocolizado no dia
21 de setembro de 2011.
(b) Área de Preservação Permanente e Parque Estadual. Ação de desapropriação
indireta. O imóvel não possui qualquer utilidade para aproveitamento
econômico ou não desde antes de 2.002, por conta da edição do Decreto-
Lei no 26.715/1987, que criou o Parque Estadual Juréia-Itatins, além de
vasta legislação ambiental como os Decretos n's. 24.646/1986, 34.617/1992
e da Lei n° 5.649/1987, que tornaram o imóvel bem de utilidade pública,
para fins de desapropriação. Não obstante, a propriedade descrita na
matrícula n° 5.998, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de
Miracatu, de propriedade do Recorrente, também sofre restrições por conta
do Código Florestal, Lei no 4.771/1965 de conhecimento geral, que
determina como área de preservação permanente 846,80 hectares, de um
total de 1.320,10 hectares. Além da documentação trazida aos autos, multas
de cunho ambiental por desmatamentos criminosos por invasores
comprovam as alegações. Nesse contexto, ajuizou Ação Ordinária de
Desapropriação Indireta contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
buscando reparar os prejuízos sofridos por conta do esvaziamento
econômico da propriedade com a edição dos Decretos supramencionados.
Referida ação encontra-se em fase de recurso de apelação. Destarte, não há
dúvida de que o imóvel está integralmente inserido em área de preservação
permanente, sendo insubsistente o lançamento. Além disso, o Auto de
Infração é nulo em razão da utilização de base de cálculo incorreta, eis que
deveriam ser excluídas áreas de: preservação permanente e de reserva
legal; de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas; as cobertas
por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração. A fiscalização ignorou as informações contidas
na Declaração do ITR apresentada pelo Recorrente quanto às áreas de
preservação permanente e utilização limitada. Salienta-se que, o próprio
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

acórdão guerreado reconhece que a documentação carreada aos autos leva
a única conclusão de que existe no imóvel área de preservação ambiental
correspondente a 846,8 hectares. Essas áreas existentes devem ser
excluídas da área tributável (CTN, art. 142; Lei 9.393/1996, art. 10, §1o, II,
a, b e c; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 11, II). Além disso, pelo
princípio da retroatividade, a áreas cobertas com florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
devem também ser excluídas pela retroação da alínea 'e', inciso II, do
parágrafo 1°, do artigo 10, da Lei 9.393/1996 (CTN, art. 106, II, c; e
jurisprudência). A documentação confirma as alegações, devendo
prevalecer a verdade material.
(c) Multa. A autoridade administrativa concedeu uma redução de 50% no valor
da multa, caso o pagamento do suposto débito fosse efetuado em até 30
(trinta) dias da intimação do auto de infração aqui combatido. O exercício
do contraditório não pode gerar prejuízo (Constituição, artigo 50, LIV e
LV). Assim, deve ser mantida a redução de 30% do valor da multa, mesmo
após a apresentação do presente Recurso Voluntário, e caso este não seja
acolhido.
(d) Intimação. Requer intimação no endereço dos patronos.
Em 15/02/2012 (e-fls. 599), o recorrente posta a petição de e-fls. 582/583 a
carrear os documentos de e-fls. 584/598.
Em 27/02/2012 (e-fls. 605), o recorrente posta petição (e-fls. 600/601) a agregar
razões recursais, em síntese:
(e) Não recebimento do Termo de Intimação Fiscal emitido em 05/10/2006, não
sendo legal a lavratura do Auto de Infração. Discorda do Termo de Intimação
Fiscal de 05/10/2006 e do Auto de Infração de 18/12/2006, pois no endereço
para onde a Receita Federal enviou a intimação, residiu até Outubro de 2002
o Sr Francisco Carlos de Oliveira, pessoa esta, que explorou a fazenda sem
vínculos empregatícios até 27 de Fevereiro de 2003. Em 2003 ele vendeu o
imóvel e mudou-se para Ribeirão Preto-SP. Autos de Infração anteriores,
enviados em 1998 e 2005, provam que o endereço domiciliar é o mesmo em
que ainda reside o recorrente, sendo que declara nunca ter residido na Cidade
de Miracatu e o domicílio é o local onde se reside com ânimo definitivo
(Código Civil, art. 70). Na página 3 do Acórdão no 04-16.046 – 1a Turma da
DRJ/CGE de 21/ 11/2008, fica claro que a relatora desconhece o endereço do
recorrente. No Termo de encerramento de 18/12/2006 da Receita Federal
consta o endereço correto. Logo, a autuação deve ser cancelada.
Solicitado o cancelamento da inscrição em dívida ativa para o encaminhamento do
Recurso Voluntário ao CARF (e-fls. 606), a dívida ativa é extinta por cancelamento com
ajuizamento a ser cancelado (e-fls. 614). Em face do despacho de e-fls. 606, o processo foi
encaminhado para julgamento (622/623).
É o relatório.

Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/08/2011 (e-fls. 484/485), o recurso
interposto em 21/09/2011 (e-fls. 534) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Não recebimento do Termo de Intimação Fiscal emitido em 05/10/2006, não
sendo legal a lavratura do Auto de Infração. A alegação de falta de legalidade na lavratura do
Auto de Infração suscitada na impugnação não foi reiterada nas razões recursais interpostas em
21/09/2011. Apenas em 27/02/2012 (e-fls. 605), foi postada petição (e-fls. 600/601) a postular o
cancelamento da autuação por falta de legalidade em sua lavratura, mas com fundamento
diverso. Não mais pela ausência do país, mas pelo envio da intimação postal do Termo de
Intimação Fiscal de 05/10/2006 para endereço diverso do seu domicílio postal, ou seja, para
endereço na cidade de Miracatu, discordando também, por consequência, do Auto de Infração. A
petição extemporânea não tem o condão de devolver a questão. Além disso, a matéria veiculada
na petição extemporânea é diversa da vertida na impugnação. Ainda que não se tivesse operado a
preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), o argumento não prosperaria, pois o Termo de
Intimação de 05/10/2006 não foi recepcionado apenas no endereço na Cidade de Miracatu
(Aviso de Recebimento - AR, e-fls. 14/15), mas também no endereço da cidade de Santo André
(AR, e-fls. 16/17), mesmo endereço este para o qual foi enviado o Auto de Infração e Termo de
Encerramento de 18/12/2006 (e-fls. 04 26 e 27/28), mesmo endereço que o próprio recorrente
reconhece como sendo o correto (e-fls. 601). Rejeita-se a alegação.
Área de Preservação Permanente e Parque Estadual. Ação de desapropriação
indireta. A fiscalização glosou as áreas declaradas de preservação permanente (453,8ha), de
utilização limitada (211,6ha) e de pastagens (18 ha). A glosa da área de pastagens é
incontroversa. O recorrente sustenta que o imóvel em sua integralidade é de preservação
permanente por integrar o Parque Estadual Juréia-Itatins, sem utilidade econômica e a se
caracterizar como bem de utilidade publica para fins de desapropriação, dispondo ainda o
imóvel de uma área de preservação permanente de 846,8ha por restrições do Código
Florestal, tendo ajuizado Ação Ordinária de Desapropriação Indireta em fase de recurso
diante de decisão desfavorável. Além disso, o Auto de Infração seria nulo por não se ter
excluído da base de cálculo as áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse
ecológico e as cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, sendo que a própria decisão recorrida reconheceria uma área
ambiental de 846,8ha e que deveria ser excluída (CTN, art. 142; Lei 9.393/1996, art. 10, §1o,
II, a, b e c; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 11, II), inclusive pela retroação da posterior
legislação relativa às florestas nativas (CTN, art. 106, II, c; Lei 9.393/1996, art. 10, §1o, II, e;
e jurisprudência). Assim, o recorrente conclui pela necessidade da prevalência da verdade
material.
Na matrícula do imóvel (e-fls. 167/ 175 e 460/461), constata-se registro em
02/02/1984 de uma área de reserva legal de 272,78 alqueires e que corresponderia à metade
da área do imóvel (R.2-5.996, e-fls. 168/168 e 461/462). A área total do imóvel, segundo a
matrícula, é de 545,5 alqueires paulistas ou 1.320,5 hectares (e-fls. 167 e 460). Contudo, a
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

área total declarada na DITR é de 1320,1 ha, justamente o valor resultante da multiplicação
dos 545,5 alqueires paulistas por 2,42.
Na matrícula do imóvel (R.2-5.996, e-fls. 168/168 e 461/462), consta ainda
que a área averbada a título de reserva legal é de 272,78 alqueires paulistas, especificando ser
igual a 50% da área total.
Logo, a área averbada de reserva legal convertida para hectares é 660,1 ha (=
272,78 x 2,42), valor este reconhecido pela decisão recorrida, mas que, pela falta da exibição
do ADA, não ensejou a caracterização da isenção (e-fls. 237/238).
Devemos ponderar, contudo, que a objeção levantada pelo Acórdão de
Impugnação não se sustenta diante da atual jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Destarte, impõe-se o reconhecimento de uma área de reserva legal de 660,1
hectares.
Após a prolação da decisão recorrida, a contribuinte carreou aos autos ADAs,
sendo que o referente ao Exercício de 2002 (datilografado ADA-2002 e sem prova de
protocolo) consta das e-fls. 557 e informa apenas uma área no imóvel e especificamente no
campo 25, ou seja, informa 1320,5 hectares de como área declarada de interesse ecológico.
Não detecto nos autos, entretanto, ato do órgão competente, federal ou
estadual, a declarar a totalidade do imóvel como área de interesse ecológico, não lhe fazendo
às vezes as normas gerais de instituição de Estação Ecológica e nem multas de cunho
ambiental ou a ação ordinária de desapropriação indireta. Assim, não resta atendida a
exigência do art. 10, §1°, II, b, da Lei n° 9.393, de 1996.
Não havendo ADA a respaldar Área de Preservação Permanente, não prospera
a pretensão de que seja caracterizada área sob tal título (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o,
na redação da Lei n° 10.165, de 2000). Além disso, os Laudos constantes dos autos são
contraditórios quanto à dimensão da Área de Preservação Permanente e obscuros sobre a
sobreposição de áreas, em especial em relação à área de reserva legal1.
Ao tempo do fato gerador (01/01/2002) não havia isenção para área de
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, "e"; inserido pela Lei n° 11.428, de 2006). Não há que se
falar em retroação da norma posterior ao fato gerador, eis que o lançamento reporta-se à data da

1 O laudo de e-fls. 70/165 especifica uma área de 1.192,69 ha coberta por vegetação com viabilidade de exploração
florestal econômica e comercial, sendo que especifica 846,80 ha como Área de Preservação Permanente e 345,89 ha
como área coberta por vegetação e livre para exploração. O Laudo de e-fls. 403/406 e 512/515 informa uma Área de
Preservação Permanente de apenas 453,8 ha, sendo este o valor declarado na DITR para a Área de Preservação
Permanente (e-fls. 07).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente (CTN art. 144, caput),
não se tratando de cominação de penalidade menos serva não se aplica o art. 106, II, c, do CTN.
Por fim, ressalte-se que o princípio da verdade material não tem o condão de
afastar regras de direito material, sendo princípio de direito adjetivo.
Multa. A redução da multa deve observa o regramento traçado na legislação de
regência, sendo o presente colegiado incompetente para afastá-la (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado em seu endereço
profissional, em face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer uma Área de Reserva Legal de 660,1 hectares.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico de
Vistoria acompanhando de ART (e-fls. 403/406), restou comprovada a existência de 453,8
ha de área de preservação permanente.
Vale esclarecer que não há qualquer vislumbro qualquer contradição como
concluiu o Nobre Relator e, vale salientar, também, que estamos diante de um LAUDO DE
VISTORIA IN LOCO contemporâneo.
Ademais, observa-se que ambos os Laudos fazem referência a existência da área
de preservação permanente.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000436/2006-53

Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 453,8 ha comprovados por meio de Laudo Técnico e demais
documentos como área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer uma Área de
Reserva Legal – ARL de 660,1 ha e restabelecer a Área de Preservação Permanente – APP
declarada de 453,8 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 634
DF CARF MF
Original